Tribunal: TJBA
Processo: 8028885-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028885-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BARBARA CONCEICAO LIMA DA CUNHA Advogado(s): JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, MARCELLE LIMA MEDEIROS, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA, EDGAR SILVA NETO AGRAVADO: ADRIANO BARRETO BARBOZA Advogado(s): ADRIANO BARRETO BARBOZA, MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO registrado(a) civilmente como MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, JOSE FERNANDO SILVA SANTOS DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSE DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DE BEM PARTICULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL DA EX-COMPANHEIRA. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DO IMÓVEL (FINANCIAMENTO, IPTU E CONDOMÍNIO). EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para revogar ordem de desocupação de imóvel residencial, garantindo à ex-companheira a permanência no bem até a partilha final. O embargante alega omissão quanto à responsabilidade pelos encargos financeiros do imóvel e obscuridade na valoração da prova de sub-rogação parcial e da inexistência de vulnerabilidade habitacional da embargada. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão incorreu em erro de premissa ao desconsiderar prova documental de sub-rogação de bem particular na aquisição do imóvel; (ii) se a existência de patrimônio próprio e alternativa residencial afasta a manutenção da posse pela embargada; e (iii) a quem incumbe o pagamento das obrigações vinculadas ao bem durante a ocupação exclusiva. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes para corrigir premissa fática equivocada fundada em prova documental constante dos autos, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal (; ). 4. A prova documental comprova que o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), utilizado como entrada para a aquisição do imóvel, é proveniente da venda de patrimônio particular do embargante (ID 83761865), configurando sub-rogação parcial que exclui tal parcela da comunhão (Art. 1.659, II, CC). 5. A embargada possui outro imóvel residencial próprio (ID 83763856) e capacidade econômica comprovada, o que afasta a premissa de vulnerabilidade habitacional e justifica o restabelecimento da ordem de desocupação; 6. Durante o período de ocupação exclusiva de bem que integra o acervo partilhável, incumbe ao possuidor direto o adimplemento das parcelas do financiamento e encargos propter rem, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso acolhido com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação voluntária em 60 dias. 8. Tese: "1. O reconhecimento de sub-rogação de bem particular comprovada documentalmente altera a natureza jurídica do imóvel e deve ser considerada na definição da posse em sede de tutela de urgência. 2. A inexistência de vulnerabilidade financeira e a posse de alternativa habitacional autorizam o restabelecimento da posse em favor do proprietário majoritário. 3. Os encargos do imóvel (financiamento, IPTU e condomínio) são de responsabilidade do ocupante exclusivo enquanto perdurar a posse direta." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.